Tribunal: TJBA
Processo: 8000453-18.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000453-18.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: MARIA DO CARMO DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

***

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA. CONEXÃO.
PRELIMINAR. REJEIÇÃO
.
PROFESSOR MUNICIPAL. ATIVIDADE EXTRACLASSE. RESERVA TÉCNICA. LEI 11.738/08. INOBSERVÂNCIA. REGÊNCIA. LIMITE MÁXIMO DESRESPEITADO. ATIVIDADE COMPLEMENTAR. GRATIFICAÇÃO.
PERCENTUAL. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HORAS EXTRAS. CABIMENTO. DIFERENÇA. CÔMPUTO DEVIDO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO.

I – Inexiste conexão quando ajuizadas várias ações com o mesmo pedido e causa de pedir, porém com partes distintas e sem que haja entre elas prejudicialidade interna.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - A Suprema Corte no julgamento do RE nº 936.790/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema 958), reconheceu a validade da norma geral que fixa a reserva mínima de carga horária para atividades extraclasse e a máxima em 2/3 da jornada para regência de classe.

III – Evidenciado o direito da parte autora de usufruir o equivalente a 1/3 (um terço) da sua jornada de trabalho como extraclasse, nos moldes do art. 2º, § 4º, da Lei n. 11.738, devida é a readequação da jornada e o pagamento dessas horas como sendo labor extraordinário.

IV – É vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena ao princípio da separação dos poderes, motivo pela qual é indevida a majoração do percentual previsto a título de adicional de atividade complementar pelo Município em lei local.

V – Evidenciado, no entanto, que o percentual relativo ao citado adicional é desproporcional ao valor devido pelas horas correspondentes à reserva técnica laborado em regência de classe, calculadas essas como labor extraordinário, cabível será a respectiva compensação com o adicional recebido.

VI - A fixação constitucional dos limites de despesas com pessoal não exime os entes públicos do pagamento de garantias atribuídas legalmente aos seus servidores.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000453-18.2016.8.05.0183
,

de Olindina, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE OLINDINA e como
Apelada
MARIA DO CARMO DOS SANTOS COSTA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E

DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA